Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-50.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005016-50.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA MARCONDES BUENO - CPF: 528.369.329-53 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO GRAU DA LESÃO APURADO PELO PERITO À TABELA PERTINENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT é devida de acordo com o grau de invalidez detectado pela perícia, em correlação com o percentual estabelecido na Tabela da Susep para a perda. No caso, o perito apontou perda de 18,75% da mobilidade do punho esquerdo, percentual que deve ser aplicado sobre aquele previsto na Tabela da Susep, que é de 25% para o comprometimento máximo, o que foi observado pelo Julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no punho esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar (ID. 110050470 – pág. 11).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005016-50.2019.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ROSA MARCONDES BUENO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais a Apelante afirma que “
o juízo a quo ao fazer análise do laudo pericial ignorou a real e correta porcentagem deferida no mesmo, e, posteriormente, aferiu valor errôneo e inferior, determinando que não havia nenhuma complementação a ser recebida a título de complementação da indenização”.

Aduz que tem direito a complementação no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), pois houve a constatação de sequelas na pericia judicial.

Sustenta que recebeu, de forma administrativa, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); todavia, o valor correto da indenização seria de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Desse modo, no ponto de vista da Apelante, remanesce a quantia a ser paga de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 110050521.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
ROSA MARCONDES BUENO
ingressou com
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da seguradora
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 21/06/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial permanente do punho esquerdo avaliada em 18,75% de comprometimento da funcionalidade.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando que o percentual de invalidez (18,75%) corresponde ao pagamento de R$ 633,00 (seiscentos e trinta e três reais) e a Apelante já recebeu, na esfera administrativa, a importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, concluiu que não há que se falar em diferença a ser paga pela Seguradora Apelada.

Além disso, condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), nos termos art. 85, §§ 8.o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.o - (...)

§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula no 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

No caso, o perito judicial quantificou o percentual das lesões em 18,75%, diante da invalidez parcial permanente do punho esquerdo (ID. 110050503).
Verbis
:

“8. Sendo a periciada portador a de lesão, sequela, incapacidade ou limitação física, o senhor perito informar qual a porcentagem (até 100%) que se enquadra.
18,75%.”

De acordo com a Lei 11.945/09, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda parcial permanente dos ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar é de 25% (vinte e cinco por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 18,75%) a indenização devida para as lesões no punho corresponde a importância de R$ 632,81 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante não comporta guarida.

Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no punho esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar (ID. 110050470 – pág. 11).

Ademais, observo que o pagamento na esfera administrativa (R$ 1.687,50) foi feito em valor superior ao apurado na via judicial (R$ 632,81), torna-se indevida a complementação da indenização.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÃO PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PERCENTUAL DA INCAPACIDADE - PAGAMENTO - VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ, Súmula no 474)- Se comprovado que o segurado já recebeu, administrativamente, a indenização securitária a que ele faz jus, improcede o pedido de complementação dessa indenização. (TJ-MG - AC: 10429140010696001 Monte Azul, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022